Tribunal: TJES
Processo: 0006631-45.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Lançamento; Dívida Ativa; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006631-45.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PASTORE COMERCIO REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO.

1. De acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratar de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Admite-se, ainda, a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à comprovação do alegado. Precedentes do STJ.

2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão tributária quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do inadimplemento do termo de parcelamento e o ajuizamento da demanda, observadas as particularidades do caso concreto relativamente ao ônus da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006631-45.2011.8.08.0011

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : PASTORE COMERCIO REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o transcurso do prazo prescricional da cobrança expressa na Execução Fiscal proposta pelo Estado, relativamente ao inadimplemento de termo de parcelamento firmado entre o ente público e a empresa contribuinte.

O feito executivo foi proposto para a satisfação de dívida de ICMS no valor de R$ 21.752,60 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), conforme CDA nº 01527/2002.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 05.06.2003 e o parcelamento celebrado em 31.1.1996.

Opostos Embargos à Execução, em que alegada a ocorrência da prescrição, o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para
“informar a este Juízo a data do descumprimento do acordo de que trata o documento de fl. 04, do processo 011.03.073979-8”,
destacando que
“o silêncio sinalizará que o descumprimento do acordo se deu no próprio ano do parcelamento (1996), pois é a única data que tenho registrado nos autos”,
fls. 24.

O ente público, por sua vez, não apresentou prova que demonstrasse a efetiva data do parcelamento, motivo pelo qual o juízo
a quo
sentenciou o feito, reconhecendo a prescrição da pretensão.

Irresignado, o Estado interpôs a presente Apelação Cível, oportunidade que, juntando nesse momento a íntegra do procedimento administrativo fiscal, pugnou pelo afastamento da prescrição e prosseguimento da via executiva.

Todavia, não vejo como modificar o
decisum
de origem. Explico.

Em primeiro lugar, importa destacar a impossibilidade de juntada dos documentos apresentados após a prolação da r. sentença que declarou a prescrição.

Isso porque, de acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior.

O Colendo STJ admite, pois, a juntada posterior de documento pelo interessado,
desde que,
não sendo indispensável, decorrer de fatos supervenientes ou que tenham sido conhecidos posteriormente
, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

2.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

No caso em julgamento, além de os documentos apresentados em momento ulterior (posterior à sentença) serem extremamente relevantes à contraposição da alegada prescrição manifestada nos Embargos à Execução, não se cuida de prova nova, por tratar de fatos anteriores ao próprio ajuizamento da demanda, tornando inviável a sua juntada extemporânea.

Ademais, o juízo de origem oportunizou ao ente público a apresentação da prova (que o mesmo sabidamente já tinha), entretanto o mesmo se quedou inerte, justificando a prolação da sentença desfavorável.

Nessa linha, considero preclusa a juntada dos documentos anexados à Apelação, o que torna praticamente insubsistente a pretensão de reforma do julgado de origem manifestada no recurso.

De fato, considerando que, entre a data estipulada pelo juízo
a quo
como o inadimplemento do parcelamento para o início do prazo prescricional, qual seja o ano de
1996
, e a data da propositura da Execução Fiscal, em junho de
2003
, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, permanece irretocável a r. sentença objurgada que reconheceu o transcurso do lapso preclusivo.

Nesse sentido, o STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I.
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)